Tribunal: TJMT
Processo: 1009811-52.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009811-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), R DIAS CONFECCOES - ME - CNPJ: 12.119.472/0001-47 (AGRAVANTE), FERNANDO DIAS - CPF: 892.956.091-15 (AGRAVADO), LAZARO FERNANDO ZONATTO - CPF: 017.891.961-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DESPEJO CONCEDIDO COM BASE EM CONTRATO CONTROVERSO - NATUREZA LOCATÍCIA NÃO VERIFICADA – CONTRATO DE PARCERIA – NECESSIDADE DE RESOLUÇÃO PRÉVIA DA AVENÇA – IMÓVEL UTILIZADO PARA ATIVIDADE COMERCIAL - RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Consoante se infere dos autos, o despejo requestado pelo agravado, em face da empresa agravante, ora representada pela genitora do autor, foi amparado em contrato de parceria, que nele próprio reconhece a recorrente como legítima proprietária do imóvel.

III - Em análise mais detida, mostra-se controvertida a ordem de despejo em questão, sobretudo em razão do contrato que não possui natureza locatícia e, a princípio, mostra-se inservível para o fim almejado pela parte autora.

IV - Não remanescem dúvidas do risco muito maior a que está exposta a agravante, que exerce atividade comercial no imóvel e se encontra na iminência de uma ordem de despejo, sendo inequívoco o risco de irreversibilidade da medida, sendo este, um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
R DIAS CONFECÇÕES - ME
, representada por sua proprietária
RAQUEL DIAS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Despejo de nº 1014296-89.2021.8.11.0002, ajuizada por
FERNANDO DIAS
, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo autor e determinou a expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório da demandada, ora agravante.

Para tanto, a agravante fala de equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a ordem de despejo foi amparada em “Contrato de Aquisição de Fração Ideal de Imóvel e Participação no Recebimento de Aluguel”, sem que o agravado tenha feito sua contrapartida na avença.

Esclarece a agravante que sua condição de legítima proprietária do imóvel foi reconhecida no contrato que amparou a ação de despejo, que entre os compromissos, impunha ao agravado o dever de financiar o término da obra do imóvel, o que não ocorreu.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo autor e determinou a expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório da empresa demandada, ora agravante.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Além disso, a concessão da tutela de urgência, em sede de ação de despejo, deve ser analisada conjuntamente com os requisitos constantes na Lei nº 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO - INDEFERIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.

- Segundo preceitua a norma processual civil em vigor, a tutela provisória de urgência somente será deferida quando houver nos autos elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida (artigo 300 do CPC/2015). Ausentes no caso concreto tais requisitos, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.449168-2/001, Relator (a): Des. (a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 11/08/2020)

No caso, desde o exame liminar do presente agravo, não foi constatado o preenchimento dos requisitos inerentes à tutela judicial requestada, com destaque para a probabilidade do direito em questão e o risco de irreversibilidade da medida.

É que, consoante se infere dos autos, o despejo requestado pelo agravado, em face da empresa agravante, ora representada pela genitora do autor, foi amparado em contrato de parceria, que nele próprio reconhece a recorrente como legítima proprietária do imóvel (id nº 89781472).

Em análise mais detida, mostra-se controvertida a ordem de despejo em questão, sobretudo em razão do contrato que não possui natureza locatícia e, a princípio, mostra-se inservível para o fim almejado pela parte autora.

As partes firmaram um “Contrato de Aquisição de Fração Ideal de Imóvel e Participação no Recebimento de Aluguel”, sob o nº 16904/2019, com finalidade de parceria, conforme documento no id nº 89781472.

Assim, se o ajuste firmado não é o de locação, então a via eleita pela parte autora, em tese é inadequada, pois há um vínculo de dependência da retirada da empresa agravante do imóvel, com a prévia resolução contratual.

Mostra-se ainda mais controvertida a situação, quando a própria parte a ser despejada, como cediço, figura como proprietária no contrato que embasa a pretensão do autor, ora agravado.

Ademais, não remanescem dúvidas do risco muito maior a que está exposta a agravante, que exerce atividade comercial no imóvel e se encontra na iminência de uma ordem de despejo, sendo inequívoco o risco de irreversibilidade da medida, sendo este, um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3º, do CPC).

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que decretou a ordem de despejo do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021